Tribunal: TJDFT
Processo: 0729121-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DOS GARANTES FIDUCIÁRIOS. PEDIDO EFETUADO POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DA LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA. COMPROVAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR. AUSÊNCIA. PRELIMINAR ACATADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI 8.245/91. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há qualquer obstáculo para a legitimação extraordinária de origem negocial, sendo que a negociação sobre legitimação extraordinária ativa não exige nenhum outro requisito, além daqueles para os negócios processuais em geral.
2. No caso sub judice, não há qualquer documento que comprove terem os fiadores negociado com o Embargante a transferência ou extensão de suas legitimidades ad causam, inexistindo, desta forma, o direito daquele para pleitear em nome destes.
3. A relação de consumo é definida pelo CDC, que em seu art. 3o traz o conceito de consumidor e de fornecedor. A simples leitura nos permite afirmar que o locador não se enquadra no conceito de fornecedor e, portanto, não haveria uma relação de consumo na locação. O locador não realiza quaisquer das atividades descritas pelo referido dispositivo e que poderia caracterizá-lo como fornecedor.
4. No caso concreto se trata de locação comercial, realizada entre empresas, exatamente com objetivo de estabelecer o ponto comercial da locatária. Ou seja, o aluguel compõe elemento da própria empresa para que possa fornecer seus serviços, desse modo as partes não se enquadram na definição de consumidor e fornecedor prevista no CDC.
5. Ainda que não fosse uma locação comercial entre empresas, a relação entre locatário e imobiliária se trataria de um elo contratual comum, donde é estabelecido um vínculo em que o inquilino paga o aluguel mensalmente à imobiliária e pode contar com sua assistência no caso de ocorrer algum infortúnio. Ela atua em nome do proprietário do imóvel, de modo que sua conexão com o inquilino não é considerada relação de consumo.
6. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados em 1% (um por cento), conforme artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
7. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.